Tribunal: STF
Processo: ADI 4770
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE VOLTADA AO PATROCÍNIO DE FINALIDADES CÍVICAS DIVERSAS, DENTRE ELAS, À DEFESA DOS CONSUMIDORES. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE ENTIDADE DE CLASSE, PARA OS FINS DO ART. 103, IX, DA CF. ABRANGÊNCIA NACIONAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.